Tribunal: TJBA
Processo: 0549484-79.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0549484-79.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: G. M. L. S. e outros Advogado(s): APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO Advogado(s):THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA MÉDICA. RECUSA ABUSIVA DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO. FISIOTERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO THERASUIT. CRIANÇA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL E MICROCEFALIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MENOR DE IDADE. VULNERABILIDADE EXTREMA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA NO ROL ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONFRONTO DIRETO COM FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PEDAGÓGICO. MAJORAÇÃO DE R$ 3.000,00 PARA R$ 10.000,00. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por G. M. L. S., representado por sua genitora, contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais em face de operadora de plano de saúde, fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). O Apelante pleiteia a majoração do valor indenizatório, alegando que o quantum fixado é irrisório e desproporcional, não cumprindo as funções reparatória e pedagógica da indenização. A Apelada arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que as razões recursais não atacaram especificamente os fundamentos da sentença (ID 89441118). A demanda versa sobre recusa indevida de cobertura de tratamento de fisioterapia intensiva pelo método Therasuit, essencial para o desenvolvimento de criança portadora de paralisia cerebral e microcefalia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício na peça recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é adequado e proporcional, considerando as funções compensatória e pedagógica da reparação moral em caso de negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial para menor portador de deficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera. O recurso impugnou de forma direta e específica o ponto da sentença que lhe foi desfavorável, qual seja, o montante arbitrado a título de danos morais. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, exigindo confronto direto com os fundamentos da decisão recorrida. A argumentação demonstra o inconformismo com o resultado do julgamento em ponto específico, sendo suficiente para atender ao requisito da dialeticidade. O dano moral resta configurado pela conduta da Apelada, que transcendeu o mero dissabor cotidiano ao negar cobertura de tratamento crucial para criança em tenra idade, em janela de oportunidade para desenvolvimento neurológico que é efêmera. A negativa baseou-se na alegação de que o procedimento não constava no rol da ANS, argumento rechaçado pela jurisprudência que pacificou o entendimento de que tal rol é meramente exemplificativo. A reparação por dano moral ostenta dupla função: compensatória, para mitigar o sofrimento da vítima, e punitiva/pedagógica, para desestimular reiteração de condutas semelhantes. O quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se insuficiente para atender às finalidades do instituto do dano moral. Tal quantia não repara adequadamente a angústia vivenciada pela genitora do Apelante e não cumpre a função pedagógica da condenação. Para empresa do porte da Apelada, o valor é inócuo, não representando desestímulo à prática de condutas abusivas. Considerando os parâmetros adotados por este Tribunal em situações semelhantes envolvendo negativa de tratamento para menores, reputa-se razoável e proporcional elevar a condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Está devidamente fundamentado e observa o princípio da dialeticidade a apelação cível que contrapõe especificamente os fundamentos da sentença quanto ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais. 2. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial para criança portadora de deficiência configura dano moral in re ipsa, que transcende o mero aborrecimento e atenta contra a dignidade da pessoa humana. 3. O quantum indenizatório deve ser fixado considerando as funções compensatória e pedagógica da reparação, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e a reprovabilidade da conduta." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, incisos II e III, 1.021 e 1.026, § 2º; CC, art. 927; CDC, arts. 6º, VI e 14; Lei nº 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJBA, Apelação nº 0501123-83.2018.8.05.0113, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 30.01.2024; TJBA, Apelação nº 8009265-55.2022.8.05.0113, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 28.08.2024; TJBA, Apelação nº 8000741-14.2024.8.05.0141, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 19.08.2024; TJ-MS, APL nº 00535308620128120001, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, 5ª Câmara Cível, j. 03.07.2014; TJ-RR, AgIntAC nº 0804322-28.2016.8.23.0010, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, Câmara Cível, j. 05.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0549484-79.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante G. M. L. S. e outros e como apelada UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora